Tribunal: STF
Processo: HC 258332
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA VOLTADA À PRATICADA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES, COM ATUAÇÃO DE ADOLESCENTES E CONEXÕES COM FACÇÕES DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO DEFICIENTE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES E JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.6.2025, por Álvaro Hugo Acosta Sanguinetti Junior, advogado, em benefício de Giliar Antônio Tavares, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Og Fernandes, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 200.622/SC.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que, em 30.4.2024, o juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da comarca de Florianópolis/SC, no Processo n. 5033819-22.2023.8.24.0023/SC, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual contra o paciente e outros corréus, aplicando-lhe as medidas cautelares diversas da prisão previstas nos incs. I, II, III, IV e IX do art. 319 do Código de Processo Penal (fl. 14, doc. 7). 



    Na peça acusatória, imputou-se ao paciente a prática dos crimes de tráfico de drogas e comando de organização criminosa armada, com participação de adolescente e conexão com outras facções criminosas  
(§§ 2º, 3º e incs. I e IV do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e caput do art. 33 da Lei n. 11.343/06), afirmando serem integrantes da organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC).



     



    3. Em 20.6.2024, no julgamento do Habeas Corpus n. 5029173-04.2024.8.24.0000/SC, impetrado contra a decisão proferida pelo juízo de primeira instância, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS – CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES 
(ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, I E IV, DA LEI N. 12.850/13 E ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO CONTRA A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPETRANTE QUE ALEGA NÃO TEREM SIDO FUNDAMENTADAS E SEREM EXCESSIVAS AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – NÃO ACOLHIMENTO – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS APURADAS ESTAMPADA NO PROCESSO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – JULGADOR DE ORIGEM QUE DETÉM A PRERROGATIVA DE APLICAR AS CAUTELARES MELHOR ADEQUADAS À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA EFETIVIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – WRIT DENEGADO. 



    Em tema de prisão preventiva vige o princípio da confiança do Juiz do processo, posto que atuando no local onde o crime foi perpetrado e conhecendo as pessoas nele envolvidas é quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação da medida cautelar (TJSC, HC n. 5023403-30.2024.8.24.0000, rel. Des. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. 23.05.2024)” (doc. 3). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 200.622/SC), desprovido pelo Relator, Ministro Og Fernandes, em 29.11.2024 (doc. 4). A decisão foi mantida em 5.5.2025, pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, que negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com esta ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo medidas cautelares diversas da prisão impostas ao agravante, acusado de integrar facção criminosa e envolvimento com tráfico de drogas. 



    2. As medidas cautelares impostas ao agravante foram fundamentadas na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta das condutas imputadas. 



    3. Ficaram demonstradas a razoabilidade e a proporcionalidade de medidas cautelares diversas da prisão com o fim de dificultar a reiteração criminosa. 



    4. Inovação recursal quanto à alegação de complementação da fundamentação pelo Tribunal de origem. 



    5. Agravo regimental improvido” (doc. 5)



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual se alega que, “se o intuito das medidas cautelares é justamente substituir a prisão preventiva, o fato de que poderia ser decretada a prisão preventiva – ainda, se houvesse contemporaneidade, que não há no presente caso – não justifica a aplicação das medidas mais gravosas” (fl.7, doc. 1).



    Sustenta que “a própria Câmara [do Tribunal de Justiça de Santa Catarina] afirma que não há contemporaneidade para decretar a prisão preventiva” (fl. 7, doc. 1).



    Afirma que “a 4ª Câmara Criminal não buscou refutar os argumentos trazidos pela Defesa, se limitando a justificar a manutenção da decisão com base no princípio da confiança no juiz da causa. (...) Dessa forma, as alegações da Defesa não foram rebatidas e nem sequer citadas. O mesmo no que tange a outros argumentos trazidos no Habeas corpus, a citar: 



    • Foram aplicadas cinco das nove medidas cautelares previstas, sem justificar adequadamente a pertinência de cada uma delas em relação aos fatos narrados e às circunstâncias específicas do Recorrente, e sem qualquer observância aos princípios a razoabilidade e proporcionalidade; 



    • Em que pese as medidas cautelares sejam bem menos agressivas, elas não podem ser decretadas sem motivos concretos e de forma genérica; 



    • Carecendo de fundamentação suficiente para ensejar a segregação preventiva, pelo mesmo motivo carece de fundamentação apta a viabilizar as medidas cautelares, tendo em vista que ambas exigem os mesmos pressupostos” (fl. 8, doc. 1).



    Assevera que, “para a aplicação das referidas medidas cautelares, o Juízo não ponderou as medidas que concretamente se amoldariam ao caso, de modo que sua decisão deve ser revista para que aplique as medidas cautelares que realmente condizem com o caso concreto” (fl.9, doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante os fatos expostos e fundamentados, requer-se: 



    1. O conhecimento e a concessão da Ordem para:



    2. Reformar a decisão de primeira instância para que sejam revogadas as medidas cautelares decretadas. 



    3. Subsidiariamente, caso seja o entendimento pela manutenção das medidas cautelares, requer-se que sejam substituídas pelas seguintes medidas: a) manter seu endereço atualizado; b) comparecer em Juízo a cada três meses e c) o recolhimento domiciliar noturno ou aos finais de semana” (fl. 10, doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Nos termos da denúncia (não juntada, mas transcrita em parte no acórdão do Tribunal de origem), o paciente, acusado pelos crimes de organização criminosa armada e de tráfico ilícito de entorpecentes, “exercia participação ativa e função de liderança no 
grupo criminoso PGC”, com ligações com conhecidas facções criminosas 
de outros estados (Comando Vermelho-CV/RJ e Família do 
Norte- FDN/AM). Extrai-se da peça acusatória (fls. 2-3, doc. 3):



    “No que se refere à região da Grande Florianópolis, o Primeiro Grupo Catarinense estabelece amplo domínio e transforma as comunidades mais carentes e vulneráveis em verdadeiras bancas do tráfico de drogas. Em determinados locais, a influência da organização criminosa é tão expressiva que acaba por culminar no surgimento de subgrupos, vertentes e ramificações do PGC que adquirem denominações próprias, mas que continuam subordinados à célula maior. Aqui, nestes autos, a atuação da organização criminosa é no ‘Morro da Caixa’, localizada na região Continental da Capital. 



    Inclusive, segundo consta nos autos, o local é conhecido como reduto de membros faccionados ligados diretamente ao PGC, que se autointitulam de ‘Chelsea’ e/ou ‘Crias do Morro da Caixa’, estando, principalmente sob o domínio da ‘Família Tavares’, especialmente sob o comando do denunciado Giliar Antônio Tavares, vulgo ‘Floripa’ e ‘Gili’, como aparece na investigação com a ‘parceria’ do codenunciado, também na posição de liderança, Thiago Veiga Vaz, o ‘Pai’, como é conhecido e se identificou nos presentes autos, com forte atuação em prol da facção criminosa, no que diz respeito ao comércio de drogas no Morro da Caixa, no denominado ‘Beco da Pedra’. 



    O grupo criminoso vinculado à ‘Família Tavares’ cogitou desfazer a aliança com o PGC, o que resultou em grande instabilidade na organização, com confrontos armados e decretação de morte de diversos membros, gerando ocorrências de homicídios tentados e consumados nos meses que antecederam à operação, no Morro da Caixa. 



    E mais, em investigações pretéritas foi constatado o aliciamento de crianças e adolescentes que contribuem para concretização dos ilícitos, atuando como ‘mulas’, ‘olheiros’, ‘contenção armada’ e, principalmente no comércio de drogas , bem como o enfrentamento com forças de segurança quando os membros faccionados se apresentam fortemente armados. Portanto, é notório que a atuação dos integrantes da facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense – PGC dá-se com o emprego de armas de fogo, o que não é diferente nos presentes autos, situação que se verifica por meio do Relatório de Análise Técnica n. 06/20206: (...) 



    Além disso, o denunciado Giliar em conversa com um terceiro, identificado como Alexandre de Souza Muniz citou sobre uma eventual negociação de uma arma de fogo, PT 938, Taurus .380. O emprego de armas de fogo nas atividades ilícitas do PGC se dá, sobretudo, para intimidação da população e das forças policiais, assim como para eliminação de membros de facções inimigas que tentam se instalar em suas áreas de domínio. Desse modo, tais artefatos não apenas são portados por membros da organização criminosa, mas são efetivamente utilizados em prol da consecução dos objetivos do grupo. 



    É fato público e notório, inclusive com guerra entre facções rivais, que atualmente a organização criminosa catarinense PGC mantém conexão com várias outras facções criminosas independentes existentes no país, merecendo destaque, aqui, o Comando Vermelho – CV, do Rio de Janeiro, e a Família do Norte – FDN, do Amazonas, como também são por eles utilizados as letras PJL – Paz, Justiça e Liberdade e os gestos e escritas de ‘TUDO 2’ ou ‘TD2’. 



    Diante desse cenário, afirma-se que o Primeiro Grupo Catarinense – PGC, instalado no Morro da Caixa, nesta Capital, amolda-se a todos os requisitos estabelecidos no artigo 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/138 , que define organização criminosa. [...] 



    O denunciado GILIAR ANTÔNIO TAVARES, identificado como o irmão mais velho da Família Tavares, em data anterior ao mês de abril de 2020, promoveu e integrou a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense – PGC, subgrupo ‘Chelsea’ e/ou ‘Crias do Morro da Caixa’, membro ativo exercendo a função de liderança da referida facção no Morro da Caixa, ‘parte baixa’, na região continental de Florianópolis/SC, local onde atua fortemente no crime de tráfico de drogas, por gerenciar o ponto de drogas conhecido como ‘Beco da Pedra’. [...]” 



    Ao receber a denúncia e analisar o pedido de prisão preventiva o magistrado processante assentou:



    “In casu, a materialidade dos fatos narrados na denúncia, 
além dos indícios de autoria, está presente nos resultados das 
buscas e apreensões, extração de dados móveis de aparelhos 
celulares apreendidos, compartilhamento de provas extraídas nos autos nº 5033149-86.2020.8.24.0023/SC, bem como laudo pericial juntado no processo 5017919-41.2021.8.24.0064/SC, evento 1, TERMO_CIRCUNST1, fls. 14 e 15, conforme investigações levadas a efeito nos autos 5088402-88.2022.8.24.0023/SC e 5052500- 11.2021.8.24.0023/SC. De se observar, também, que as infrações penais tipificadas no art. 2º, da Lei nº 12.850/2013 e no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 são crimes dolosos aos quais são cominadas penas de reclusão superiores a 4 (quatro) anos. (...)



    No tocante aos demais corréus GILIAR ANTÔNIO TAVARES, JONNI TAVARES, TAIVAN DOUGLAS CREMA, THIAGO VEIGA VAZ, THIAGO OLIVEIRA PETROWIS e ANA CLÁUDIA TAVARES, igualmente ausente a contemporaneidade dos fatos criminosos que lhes foram atribuídos na incoativa. 



    Com efeito, a denúncia, ofertada em 27/04/2023 e, em relação aos acusados, narram fatos que teriam ocorrido até 09/09/2021, ou seja, pelo menos 1 (um) ano e 7 (sete) meses antes da deflagração da ação penal. 



    Por outro lado, diante da situação fática descrita na denúncia, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, é medida de rigor para o resguardo do meio social. 



    Portanto, a fim de assegurar a aplicação da lei penal e evitar que os acusados GILIAR ANTÔNIO TAVARES, JONNI TAVARES, TAIVAN DOUGLAS CREMA, THIAGO VEIGA VAZ, THIAGO OLIVEIRA PETROWIS e ANA CLÁUDIA TAVARES se evadam do distrito da culpa, aplico-lhes as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, incisos I, II, III, IV e IX do CPP, cujo descumprimento poderá acarretar a decretação da prisão preventiva (art. 282, § 4º do CPP): 1) Comparecimento a cada três meses, perante este Juízo, para informar e justificar suas atividades; 2) Proibição de frequentar reuniões, bares, festividades públicas, casas noturnas ou quaisquer outros lugares onde possam ter contato com pessoas ou objetos dos crimes apurados nestes autos, inclusive de frequentar estabelecimentos prisionais na condição de visitante de pessoas presas; 3) Proibição de manter contato com os demais acusados, seja pessoalmente ou por interpostas pessoas (parentes ou terceiros); 
4) Proibição de ausentar-se da Comarca de seu domicílio por mais de 15 dias sem prévia justificativa e autorização deste Juízo e 
5) monitoramento eletrônico. 



    Deixo de fixar prazo para o monitoramento porque aqui, mais do que medida cautelar alternativa, ele serve como instrumento de fiscalização do cumprimento das medidas cautelares impostas. Com efeito, não há como o Estado, por seus agentes públicos, monitorar 24 horas por dia, in locu, pessoas que foram beneficiadas por medida cautelar diversa da prisão. A carência de pessoal nos órgãos responsáveis pelo monitoramento expõe essa realidade. 



    Dessa ausência de fiscalização decorre que a concessão de liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares, não raras vezes, serve como subterfúgio para o indivíduo deixar o cárcere e retornar ao ciclo delinquencial. Daí a importância da imposição do monitoramento eletrônico que, bem ou mal, submete o agente à vigilância do Estado.



    Além das medidas acima elencadas, os acusados deverão manter este Juízo informado acerca de seu atual endereço residencial e eventuais mudanças, a fim de propiciar o rigoroso cumprimento e fiscalização das medidas cautelares acima impostas, bem como para propiciar o encaminhamento de intimações acerca dos atos processuais subsequentes (arts. 327 e 328 do CPP)” (doc. 7).



    8. Tem-se, portanto, que, diferente do alegado pela defesa, as medidas cautelares em substituição à prisão preventiva não têm por base a gravidade em abstrato dos delitos, mas minuciosa investigação prévia, com interceptações telefônicas, conversas de whatsapp e outras medidas, que revelaram os indícios concretos de autoria e materialidade dos delitos imputados ao paciente.



    Ao analisar a questão o Tribunal de origem consignou:



    “(...) da descrição fática trazida pelo órgão acusatório, não se pode cogitar tenham as medidas cautelares sido fixadas em atenção apenas à gravidade abstrata dos delitos – o contexto indica, na verdade, que, houvesse contemporaneidade, caberia até mesmo a prisão preventiva dos agentes, diante da gravidade concreta das condutas apuradas, senão vejamos: (...)



    Não há, portanto, qualquer exagero nas cautelares impostas. Sobre a particularidade das medidas fixadas, por outro lado, trata-se de incumbência própria do Juízo criminal, que, por estar próximo dos fatos, possui a faculdade de impor, respeitados os pressupostos do 
art. 282 do CPP, as medidas que se fizerem necessárias ao acautelamento da ordem pública e à efetividade da persecução penal. 



    É preciso relembrar que, em casos como este, ‘recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas. Aliás, '[...] Em tema de prisão preventiva vige o princípio da confiança do Juiz do processo, posto que atuando no local onde o crime foi perpetrado e conhecendo as pessoas nele envolvidas é quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação da medida cautelar. (JC 60/226)' (TJSC – Habeas Corpus n. 2003.008630-7, de Gaspar, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Solon d'Eça Neves, 
j. em 24/06/2003)’ (TJSC, HC n. 5023403-30.2024.8.24.0000, rel. Des. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. 23.05.2024)” (doc. 3).



    Nessa mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, mencionado jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:



    “Consta da denúncia do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, recebida pelo Juízo de origem em 30/4/2024, que o recorrente seria um dos líderes de facção criminosa daquele estado no Morro da Caixa, localizado na região continental de Florianópolis (fls. 103-110). 



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se: (...)



    Ademais, a decisão do Juízo de origem, diante dos fatos narrados na denúncia, entendeu que aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, além de assegurar a aplicação da lei penal, também teria por fundamento a garantia da ordem pública ou, como mencionado naquele decisum, ‘resguardo do meio social’ (fl. 25). 



    Como mencionado, a denúncia atribui ao recorrente proeminente papel dentro de uma facção criminosa, que seria responsável pelo tráfico de drogas no Morro da Caixa, em Florianópolis (fls. 103-110). 



    Nesse contexto, ‘conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC 
n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)’ (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) 



    Portanto, com mais razão, trata-se de fundamentação idônea para a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O recurso também não merece provimento em relação à alegação do impetrante de que as medidas foram aplicadas sem justificativa quanto à pertinência de cada uma delas em relação às circunstâncias do fato concreto, bem como em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    Como já dito, o Juízo de origem, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, determinou a aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: 1) Comparecimento a cada três meses, perante este Juízo, para informar e justificar suas atividades; 2) Proibição de frequentar reuniões, bares, festividades públicas, casas noturnas ou quaisquer outros lugares onde possam ter contato com pessoas ou objetos dos crimes apurados nestes autos, inclusive de frequentar estabelecimentos prisionais na condição de visitante de pessoas presas; 3) Proibição de manter contato com os demais acusados, seja pessoalmente ou por interpostas pessoas (parentes ou terceiros); 4) Proibição de ausentar-se da Comarca de seu domicílio por mais de 15 dias sem prévia justificativa e autorização deste Juízo e 5) monitoramento eletrônico. 



    As medidas cautelares impostas guardam pertinência com os fatos constantes da denúncia de que o acusado de seria um dos líderes de facção criminosa que controlaria o tráfico de drogas. Afinal, buscam limitar parcialmente a liberdade de ir e vir do acusado e suas interações sociais, o que impediria, ou ao menos, dificultaria a reiteração criminosa. Trata-se, em verdade, de concessão benéfica em relação à própria segregação cautelar. 



    Por fim, passo a analisar a alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a imposição das medidas cautelares diversas da prisão. 



    Como se observa, o pedido ministerial de prisão preventiva foi indeferido em parte diante do decurso de certo lapso temporal desde as condutas imputadas aos acusados. Entretanto, concluindo-se pela existência de risco à ordem publica e observada a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, garantindo a permanência no distrito da culpa, foram fixadas medidas cautelares diversas da prisão que beneficiam o paciente. 



    A jurisprudência, a propósito, entende pela possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão em tais casos, desde que para resguardar a ordem pública ou a aplicação da lei penal, chegando a relativizar de modo expresso a necessidade de contemporaneidade. Confira-se: (...)” (doc. 4).



    9. Não há embasamento jurídico para acolher-se a pretensão postulada, especialmente quando as instâncias antecedentes assentaram a presença de indícios concretos de autoria e materialidade em relação aos delitos imputados ao paciente, deixando de decretar a custódia cautelar pela suposta “ausência de contemporaneidade dos fatos atribuídos” e optando pela aplicação de medidas alternativas diversas da prisão. 



    Anote-se, sobre a alegada falta de contemporaneidade da custódia temporária, que as instâncias ordinárias assentaram haver provas de associação criminosa armada para a prática dos crimes de tráfico, tendo sido noticiada a realização de complexa investigação (inclusive com quebras de sigilos telefônicos e telemáticos), buscando a identificação dos prováveis autores dos delitos e seu papel na suposta organização. 



    10. Assentada pelo magistrado processante a periculosidade do paciente (supostamente líder do grupo), a gravidade concreta das condutas praticadas e a necessidade de interromper-se a atuação da organização criminosa armada, voltada à traficância de entorpecentes que envolveriam adolescentes, havia fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva. É pacífica a orientação deste Supremo Tribunal Federal de que, considerada a necessidade de interromper-se a atuação de associação criminosa em atividade, persiste a contemporaneidade para a decretação da prisão cautelar. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando 
de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada 
(HC n. 189.118, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.11.2020).



    11. Também pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva 
e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE 
EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA 
CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE 
CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.3.2019).



    12. Considerando esses parâmetros há muito consolidados pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, poderia haver, em tese, até mesmo a medida mais gravosa da decretação da prisão preventiva, no caso. Entretanto, na análise específica do processo o magistrado processante concluiu desnecessária a prisão cautelar. E, ressalvados eventuais recursos interpostos pela acusação ou o surgimento de fatos novos (a serem considerados pelas instâncias competentes), a medida obviamente não pode ser revista em habeas corpus impetrado pela defesa, a fim de evitar-se incabível reformatio in pejus. 



    A conclusão do magistrado de indeferimento da prisão preventiva não torna ilegal a aplicação das medidas cautelares alternativas aplicadas no caso. Antes, reforça a necessidade dessas providências. Não se comprova o alegado constrangimento ilegal. O acolhimento da pretensão da defesa, com a adoção de entendimento diverso do manifestado pelas instâncias ordinárias, em razão da gravidade em concreto das condutas narradas, além de desproporcional, esvaziaria a proteção mínima à ordem pública, com afronta ao princípio da proibição de proteção deficiente. 



    14. Necessário anotar que a proteção da ordem pública, como no caso, revela-se indispensável levando em conta a crescente ameaça representada pelo crime organizado, especialmente quando se trata de facções criminosas armadas, com estrutura altamente articulada, ramificações interestaduais e capacidade de influenciar diversas regiões da Federação. Essas organizações não apenas desafiam o sistema de segurança pública, como também impõem clima constante instabilidade social, promovendo a disseminação do medo, a corrosão das instituições e a violação sistemática dos direitos fundamentais. A notória repercussão desses crimes, amplamente divulgados e sentidos em diferentes esferas da sociedade, evidencia a urgência de resposta estatal firme e coordenada, a fim de preservar a paz social e assegurar a efetividade da justiça.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora